Tribunal: TJSP
Processo: 1050592-13.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2018-06-12

Ementa:
REVISÃO DO JULGADO. Código de Processo Civil atual, artigo 1040, II. Demanda de policiais militares por diferenças de quinquênios e sexta-parte de cinco anos anteriores ao ajuizamento de mandado de segurança coletivo. Correção monetária pelo IPCA e somente juros de mora na forma da Lei 11960/2009. Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça. Julgamento do Supremo Tribunal Federal, no tema

Ementa:
REVISÃO DO JULGADO. Código de Processo Civil atual, artigo 1040, II. Demanda de policiais militares por diferenças de quinquênios e sexta-parte de cinco anos anteriores ao ajuizamento de mandado de segurança coletivo. Correção monetária pelo IPCA e somente juros de mora na forma da Lei 11960/2009. Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça. Julgamento do Supremo Tribunal Federal, no tema 810 de repercussão geral, segundo o voto do relator, Ministro Luiz Fux, cuja parte final preconiza a aplicação do IPCA-E em todas as condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, opção acatada pelo Superior Tribunal de Justiça. Julgado revisto para que seja observado esse índice.